Tribunal: TJES
Processo: 5051480-21.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5051480-21.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RUY CARLOS BAROMEU RESEGUE LOPES

APELADO: FLYTOUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA. e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE PASSAGEM POR MOTIVO DE SAÚDE. NEGATIVA DE REEMBOLSO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido em ação de indenização, condenando as rés solidariamente à restituição por danos materiais, mas indeferindo o pleito de danos morais. O apelante sustenta erro de premissa fática da sentença ao mencionar o período pandêmico, afirma a abusividade da negativa de reembolso integral diante de comunicação prévia de motivo de saúde e defende a configuração de dano moral
in re ipsa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
Há três questões em discussão: (i) definir se a negativa injustificada de reembolso de passagens aéreas canceladas por motivo de doença do passageiro caracteriza dano moral indenizável; (ii) verificar se o erro de fundamentação da sentença quanto ao contexto pandêmico enseja a reforma do julgado; (iii) determinar se é cabível o afastamento da condenação do autor ao pagamento de honorários advocatícios.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
A preliminar de ilegitimidade passiva suscitada em contrarrazões pela companhia aérea não admite conhecimento, pois a tese foi expressamente rejeitada na sentença e a parte não interpôs o recurso cabível, operando-se a preclusão consumativa. 4. O mero descumprimento contratual ou a resistência administrativa ao reembolso de valores, por si sós, não configuram dano moral presumido (
in re ipsa
). 5. A caracterização do abalo extrapatrimonial exige a demonstração de que a conduta das rés extrapolou o mero aborrecimento, o que não ocorreu no caso. 6. A manutenção da improcedência do pedido de danos morais preserva a configuração da sucumbência recíproca, o que impede o afastamento da condenação do apelante ao pagamento de honorários advocatícios.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7.
Recurso desprovido.
Tese de julgamento
: A condenação em danos morais em casos de negativa de reembolso depende da comprovação de circunstância excepcional que afronte a dignidade ou a integridade psíquica do passageiro.
Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 186, 740, § 3º, e 927; Resolução nº 400/2016 da ANAC, art. 11, § 1º.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp n. 1.883.465/MT, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 16/12/2025; TJES, ApCiv. 5003931-58.2023.8.08.0021, Relatora: Desa. Marianne Judice de Mattos, 1ª Câmara Cível, julgado em 23/10/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
RUY CARLOS BAROMEU RESEGUE LOPES
em face da sentença de
id. 17217864
, integrada pela decisão de
id. 17217877
, proferida pelo douto Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Vitória/ES, que julgou parcialmente procedente a “Ação de indenização por danos materiais e morais” ajuizada em face de
FLYTOUR AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA
e
TAM LINHAS AÉREAS S/A
.

Na origem, as rés foram condenadas solidariamente à restituição do valor de R$ 3.998,35 (três mil, novecentos e noventa e oito reais e trinta e cinco centavos), a título de danos materiais, sendo julgado improcedente o pedido de indenização por danos morais.

Em suas razões recursais (
id. 17217878
), sustenta o apelante, em síntese, que a sentença incorreu em erro de premissa fática ao fundamentar a decisão no contexto da pandemia da COVID-19, quando, em verdade, fora do período pandêmico, três dias antes da data prevista para o embarque, por motivo de saúde devidamente comunicado às rés.

Alega que a recusa ao cancelamento com reembolso integral configurou conduta abusiva, em afronta ao art. 11, § 1º, da Resolução nº 400/2016 da ANAC e ao art. 740, § 3º, do Código Civil.

Afirma, ainda, que a negativa injustificada de restituição enseja dano moral
in re ipsa
.

Requer, ao final, a condenação das rés ao pagamento de indenização por danos morais, o afastamento de sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios e a majoração da verba honorária fixada em desfavor das requeridas para o patamar de 20% sobre o valor da condenação.

Contrarrazões apresentadas por
TAM LINHAS AÉREAS S/A
(
id. 17217883
), nas quais suscita preliminar de ilegitimidade passiva e pugna pelo desprovimento do recurso.

Contrarrazões apresentadas, ainda, por
FLYTOUR AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA
, que, de igual forma, requer a manutenção integral da sentença (
id. 17217885
).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM
RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº. 5051480-21.2024.8.08.0024

APELANTE: RUY CARLOS BAROMEU RESEGUE LOPES

APELADAS: FLYTOUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, TAM LINHAS AEREAS S/A

RELATOR: DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

A controvérsia recursal consiste em verificar a ocorrência de danos morais indenizáveis em razão da negativa de reembolso de passagens aéreas canceladas por motivo de doença do passageiro, bem como reavaliar a distribuição dos ônus sucumbenciais e o patamar dos honorários advocatícios.

Inicialmente, deixo de apreciar a preliminar de ilegitimidade passiva reiterada pela TAM LINHAS AÉREAS S/A em sede de contrarrazões.

Tratando-se de tese expressamente rejeitada na sentença e tendo havido condenação solidária quanto aos danos materiais, caberia à parte a interposição do recurso cabível para reformar o capítulo que lhe foi desfavorável. A formulação de tal insurgência apenas em contrarrazões impede o seu conhecimento, ante a preclusão consumativa e a ausência de recurso próprio da ré.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SEGUNDA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CÁLCULOS HOMOLOGADOS NA ORIGEM. REFORMULAÇÃO DE QUESTÕES JÁ DECIDIDAS POR DECISÕES PRECLUSAS. OMISSÃO. EXISTÊNCIA. EMBARGOS ACOLHIDOS. 1. Diante da existência de omissão no julgamento do recurso anterior, que deixou de considerar a sequência de decisões judiciais preclusas, tomadas em incidentes processuais anteriores, descritas no voto vencido na origem, devem ser acolhidos os embargos de declaração opostos, com excepcionais efeitos infringentes.
2. "Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, sujeitam-se à preclusão consumativa as questões decididas no processo, inclusive as de ordem pública, que não tenham sido objeto de impugnação recursal no momento próprio"
(AgInt no AREsp n. 2.019.623/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 19/9/2022, DJe de 4/10/2022.) 3. Embargos de declaração acolhidos a fim de que seja dado provimento ao recurso especial de Nilma Balbino e outro. (EDcl no AgInt nos EDcl no REsp n. 1.883.465/MT, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 16/12/2025, DJEN de 19/12/2025.)

Superada a questão preliminar, passo ao exame do mérito.

Assiste razão ao apelante quanto ao erro de premissa da sentença. De fato, o juízo
a quo
justificou a improcedência do dano moral com base no "
contexto atípico da pandemia
", quando a lide versa sobre cancelamento ocorrido em julho de 2024, estritamente por iniciativa do próprio consumidor, em razão de questões de sua saúde.

Contudo, apesar do equívoco na fundamentação da origem, a reforma da sentença para condenar as apeladas em danos morais não se sustenta.

A jurisprudência pátria, inclusive deste Egrégio Tribunal, consolidou o entendimento de que o mero descumprimento contratual ou a negativa indevida de reembolso, por si sós, não configuram dano moral
in re ipsa
.

Senão, vejamos:

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE REEMBOLSO. AUSÊNCIA DE DANO MORAL INDENIZÁVEL. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. I. CASO EM EXAME Apelação interposta por operadora de plano de saúde contra sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos morais, em razão da negativa de reembolso de consultas médicas realizadas por paciente portador de quadro de saúde delicado (transtorno do espectro autista, paralisia cerebral, retardo mental leve e déficit cognitivo e motor). A recorrente insurge-se exclusivamente quanto à condenação por danos morais, argumentando a ausência de comprovação de abalo moral indenizável. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há uma questão em discussão: a negativa de reembolso de consultas médicas, por parte da operadora de plano de saúde, configura ato capaz de ensejar indenização por danos morais? III. RAZÕES DE DECIDIR
O descumprimento contratual pela operadora de plano de saúde, com a negativa de reembolso de procedimentos médicos, não gera, por si só, dano moral indenizável, conforme o entendimento consolidado pelo STJ. Somente se evidencia o dever de indenizar quando a negativa de cobertura agrava a condição de dor, abalo psicológico ou a saúde já debilitada do paciente.
No caso em questão, a negativa de reembolso das consultas médicas não demonstra, por si só, qualquer agravamento do quadro de saúde ou abalo psicológico, não havendo justificativa para a condenação por danos morais. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido parcialmente. Tese de julgamento: A negativa de reembolso de procedimento médico pelo plano de saúde não enseja reparação por danos morais, salvo quando resultar em agravamento da condição de dor, abalo psicológico ou prejuízos à saúde do paciente. Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 186 e 927. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 1.185.578/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 03/10/2022, DJe 14/10/2022; STJ, AgInt no AREsp n. 2.313.108/RJ, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 26/02/2024, DJe 29/02/2024. (TJES. ApCiv. 5003931-58.2023.8.08.0021. Relatora: Des.
MARIANNE JUDICE DE MATTOS. 1ª Câmara Cível.
Julg: 23/10/2024).

Com efeito, para a caracterização do abalo extrapatrimonial, é indispensável a demonstração de que a conduta das rés extrapolou o mero aborrecimento, atingindo a dignidade da pessoa humana, agravando seu estado de saúde ou causando sofrimento psicológico relevante.

No caso dos autos, embora o autor alegue ter enfrentado dificuldades administrativas para obter o reembolso que lhe era devido, não restou demonstrada qualquer circunstância excepcional que justificasse a reparação moral.

Registra-se, por oportuno, que, mesmo após detida consulta aos acervos jurisprudenciais pátrios, não foi possível localizar os julgados mencionados pelo apelante como suporte de suas alegações referentes aos danos morais, circunstância que recomenda maior zelo na indicação de precedentes.

Mantida a improcedência do pedido de indenização por danos morais, permanece caracterizada a sucumbência recíproca. Inviável, portanto, o afastamento da condenação do apelante ao pagamento de honorários.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
, mantendo integralmente as conclusões alcançadas pela sentença, ainda que por fundamentos diversos.

É como voto.